Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-18.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-18.2019.8.14.0034

APELANTE: LAURA ANUNCIADA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SANEAMENTO PROBATÓRIO DE ORDEM ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO PELA PARTE APELANTE – SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITÁU CONSIGNADO S.A.
,

contra a Decisão vinculada ao ID nº 16785479
que concedeu provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença apelada para

condenar o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. a devolver em dobro à autora/apelante os valores descontados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ); bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% mensal a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Ato contínuo, fixo como índice
o IPCA-E, condenando ainda
a instituição financeira a arcar, integralmente, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre as condenações a que foram impostas neste processo. (...)”

Em suas razões (ID nº 17256506) alega que a parte recorrida tomou dois empréstimos, de números
599798275 e 595398133, sendo o primeiro no dia 16/10/2019 e o segundo em 14/10/2019.

Defende a legalidade do negócio jurídico na espécie, afirmando que foram creditados valores em favor da parte autora.

Aponta a inexistência de dano moral, necessidade de redução do quantum indenizatório, fluência de juros a partir da citação, descabimento da repetição em dobro, proporcionalidade dos honorários e compensação do crédito.

Consta no ID nº 17848916 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora da Ação Declaratória de Inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que a sentença de primeira instância entendeu pela regularidade a avença, mesmo após ter determinado o saneamento instrutório após a apresentação da contestação, no sentido de que os autos fossem guarnecidos com a cópia original do contrato de empréstimo.

Nesse sentido, destaca-se que a certidão vinculada ao ID nº 5983433 é taxativa ao registrar que:

“(...)

pelas atribuições que me são conferidas por lei, que transcorreu in albis o prazo para manifestação e apresentação do original do contrato debatido nos autos. (...)”

Dessa feita, vislumbrou-se inapropriado o reconhecimento da legalidade da avença, eis que não restou possível vislumbrar a autenticidade da assinatura inserta na documentação comprobatória na espécie.

Por conveniente, insta repisar que dirimiu a matéria em apreço, n seguinte sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.649 - MA (2019/0329419-2) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

“Suscitado incidente material de instrumento de contrato, cumpre seja trazido aos autos o respectivo original para sujeição a exame pericial, afigurando-se inservível, para esse efeito, sem justificativa, a apresentação de cópia ainda que autenticada e registrada. A não apresentação do original, sem que justificada pela parte intimada a fazê-lo recusa injustificada, conduz ao reconhecimento da ineficácia instrutória do documento inquinado de falso, com a consequente inadmissibilidade de sua utilização como elemento de prova e convicção (REsp n. 45.730/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 9-8-1995, DJ 11-9-1995).

Nesse cenário, repisa-se ainda que na réplica apresentada no ID nº 5983428 a parte autora declarou não ter assinado os contratos trazidos aos autos em cópia pela instituição financeira.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo provimento do recurso, eis que a sentença foi proferida de forma contrária a prova dos autos, deve ser mantida, na íntegra, a decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/04/2024